Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDOS AO SÓCIO RETIRANTE. PROVA PERICIAL. LAUDO TÉCNICO. CONCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 479 do CPC diz que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. O art. 371, por sua vez, diz que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2. Partindo do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz examinou a prova pericial produzida e verificou que o laudo foi elaborado em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e que, após sua juntada ao processo, foi oportunizado às partes se manifestarem sobre as conclusões do perito. 2.2. Por duas vezes, o apelante impugnou o laudo pericial, e, por duas vezes, o perito o ratificou. Não houve novas impugnações razões pelas quais o douto Juízo encerrou instrução probatória e sentenciou o feito.

3. Se o laudo pericial oficial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, de forma imparcial, e, não havendo provas de que a ausência ou a demora na entrega dos documentos tenha comprometido o trabalho do experto não há que se falar em reforma da sentença que homologou o laudo pericial. 3.1. Despicienda, ao caso, a rediscussão do tema periciado, já que os dados abordados pelo expert no laudo foram suficientes ao esclarecimento da lide (art. 480, CP).

4. A prova pericial realizada elucidou a controvérsia, porque elaborada de forma lógica e com aparato técnico adequado, confeccionado por técnico profissional devidamente habilitado e cadastrado perante este TJDFT. 4.1 Portanto, as conclusões apresentadas merecem ser assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.